Tribunal: TJMT
Processo: 1001862-25.2022.8.11.0005
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001862-25.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[APARECIDA ROSA DE SOUZA - CPF: 241.431.891-00 (APELADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), APARECIDA ROSA DE SOUZA - CPF: 241.431.891-00 (APELANTE), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001862-25.2022.8.11.0005

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - TEMA 1.061/STJ - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO – INBÉBITO EM DOBRO NÃO CONFIGURADO – TERMO INICIAL DO
JUROS DE MORA
- SÚMULA 54 STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, tema 1061)”.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais é a data do evento danoso, nos moldes da Súmula 54/STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO Nº 1001862-25.2022.8.11.0005

APELANTE
: Banco Itaú Consignado S.A.

APELADA:
Aparecida Rosa De Souza

APELANTE
: Aparecida Rosa De Souza

APELADA:
Banco Itaú Consignado S.A.

1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino

RELATÓRIO

Apelações de
Banco Itaú Consignado S.A. e Aparecida Rosa De Souza.

Ação
: Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais, que Aparecida Rosa De Souza move em face de
Banco Itaú Consignado S.A.

Sentença
: julgou procedente a ação, para declarar a inexistência da relação jurídica, bem como determinou a restituição dos valores descontados indevidamente na forma simples, com juros de mora de 1% ao mês a contar do desembolso de cada parcela e correção monetária de cada desconto a partir do prejuízo, após a devida compensação e, ainda, condenar o requerido ao pagamento de R$ 750,00 à autora, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária a partir da sentença.

Condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação da Autora
(Id. 226060689): A autora discorda da quantia fixada a título de danos morais, que foi de R$ 750,00, e da restituição dos valores descontados de forma simples. Pleiteia a majoração da indenização para R$ 10.000,00 e a restituição em dobro dos valores pagos.

Pugna pela reforma da sentença para majorar a indenização por danos morais e determinar a restituição em dobro.

Apelação do Banco
(Id. 226060683): Visa a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação movida por Aparecida Rosa de Souza.

O banco discorda da decisão que o condenou a restituir os valores descontados e a pagar indenização por danos morais à autora, alega que o contrato de empréstimo consignado foi regularmente firmado e que a autora se beneficiou do valor creditado em sua conta.

Contesta a decisão de inexistência de débito, argumenta que a ausência de perícia grafotécnica não invalida o contrato, uma vez que outras provas, como o comprovante de transferência do valor do empréstimo e o documento pessoal apresentado na contratação, demonstram a sua validade.

Defende a inexistência de danos morais, alega que a conduta do banco não foi ilícita e que a autora não comprovou ter sofrido qualquer constrangimento ou abalo psicológico.

Questiona a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, defende que os juros devem ser contados a partir do arbitramento do valor da indenização.

Pugna pela reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente ou, subsidiariamente, para que sejam reduzidos o valor da indenização por danos morais e os honorários advocatícios, e para que os juros de mora sejam contados a partir do arbitramento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001862-25.2022.8.11.0005

VOTO

Trata-se de apelações interpostas por Aparecida Rosa de Souza e Banco Itaú Consignado S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial em ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais.

A autora, beneficiária de pensão por morte, alega que desconhece a contratação de um empréstimo consignado junto ao banco réu, o qual resultou em descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para reconhecer a regularidade da contratação e julgar improcedente a ação ou, ainda, se é caso de afastar, reduzir ou majorar a indenização por danos morais.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar o extrato do INSS, entre outros, que demonstram a realização de desconto pelo banco requerido em seu benefício previdenciário (Id. 226060651 e seguintes). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, aos requeridos incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o requerido tenha apresentado cópia da cédula de crédito bancário supostamente firmada entre as partes, além de outras documentações referentes ao mencionado contrato (Id. 226060669), verifica-se que a autenticidade da assinatura foi questionada pela autora.

Ademais, a autora argumenta que a assinatura aposta no contrato contém traços diferentes com relação à assinatura em seu documento de RG. (Id. 226060674).

Salienta-se que, intimado para apresentar as provas que desejava produzir, o banco requerido se manifestou apenas para requerer a expedição de ofício, via BACENJUD, ao referido Banco Caixa Econômica Federal, no entanto, não há pedido de realização de perícia grafotécnica (Id. 226060679).

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (tema 1061):

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Colacionam-se os dispositivos legais mencionados no julgamento, do CPC:

“Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: (...)

II - se tratar de
impugnação da autenticidade
, à parte que produziu o documento.

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Assim, o requerido banco não produziu provas aptas a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito no benefício da autora.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Morais -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."
A utilização de dados do consumidor por terceiro, por meio de fraude, para contratação de empréstimo bancário mediante desconto de proventos de aposentadoria, é a má operacionalidade do prestador do serviço que permite a concretização da contratação fraudulenta, sendo este responsável pela falha no serviço. A doutrina tem consagrado a dupla função da verba questionada: compensatória e penalizante, valendo ressaltar que o valor arbitrado deve guardar pertinência com a força econômico-financeira das partes. A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição” (TJMT, 0002172-43.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – DESCABIMENTO – ASSINATURA IMPUGNADA/NEGADA PELA AUTORA – AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ARTIGO 429, II, DO CPC/15 –

LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – EXCLUSÃO DA MULTA PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – INVIABILIDADE – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL – ARTIGO 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15 –

PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO QUANTUM – DESACOLHIMENTO – VALOR RAZOAVELMENTE FIXADO –RECURSO DESPROVIDO. (...)
Exegese do artigo 429, inciso II, do CPC/2015, tratando-se de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar sua veracidade. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo consignado, afigura-se indevidos eventuais débitos efetivados na folha de pagamento ou benefício previdenciário da autora, mormente se esta consignou em juízo o valor referente ao empréstimo não contratado.
(...)” (TJMT, 1021822-07.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO PELO CONSUMIDOR – ÔNUS DO BANCO EM COMPROVAR A AUTENTICIDADE – STJ – REPETITIVO (TEMA 1061) – RESP 1.846.649/MA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
Conforme entendimento firmado no REsp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, I)”.
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes” (TJMT, 1024387-92.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPTIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTEMEMENTE CAPAZES DE SUBSIDIAR A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É imprescindível a realização da prova pericial grafotécnica e/ou documentoscópica no contrato questionado, quando o acervo documental colacionado aos autos não for suficiente para concluir pela inexistência de fraude na contratação.
O Tema 1.061 do STJ impõe à casa bancária o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor
” (TJMT, 1003416-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 19/11/2022).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR – SUPOSTA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR ACOLHIDA – ÔNUS PROBATÓRIO – INCUMBÊNCIA DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO (ART. 429, II, CPC) – TEMA 1061 DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”. - Entendimento firmado no repetitivo REsp. 1.846.649/MA (Tema 1061).
É evidente o cerceamento de defesa quando não realizada na primeira instância a perícia grafotécnica para apurar a autenticidade da assinatura constante no Contrato objeto da lide” (TJMT, AP 1032147-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18.01.2023, Publicado no DJE 18.01.2013).

Ainda:

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. FORMA SIMPLES PARA AS COBRANÇAS ANTERIORES A 30/03/2021, E DOBRADA PARA AS POSTERIORES. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. DIANTE DA NEGATIVA DA PARTE AUTORA QUANTO À REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, CABIA À RÉ COMPROVAR A ORIGEM DA DÍVIDA, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A CONTENTO. EXEGESE DO ART. 373, II, DO CPC. 2.
IMPUGNADA A AUTENTICIDADE DE ASSINATURA, O ÔNUS DA PROVA INCUMBE À PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO, NA FORMA DO ART. 429, II, DO CPC
. NO MESMO SENTIDO, EM SE TRATANDO DE DOCUMENTO PARTICULAR, A FÉ CESSA QUANDO FOR IMPUGNADA SUA AUTENTICIDADE, SITUAÇÃO QUE PERDURA ENQUANTO NÃO SE COMPROVAR SUA VERACIDADE, CONFORME DISPÕE O ART. 428, I, TAMBÉM DO CPC. 3.
CASO CONCRETO EM QUE A AUTORA IMPUGNOU A ASSINATURA A SI ATRIBUÍDA, CONSTANTE EM INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA RÉ, NÃO TENDO ESTA COMPROVADO A AUTENTICIDADE DA FIRMA. A DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA, NA ESPÉCIE, NÃO É SUPLANTADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA, PORQUANTO HÁ DIVERGÊNCIAS VISUALMENTE PERCEPTÍVEIS NAS ASSINATURAS
. 4. INDEVIDA A COBRANÇA, DEVE SER RESTITUÍDO O MONTANTE, NA FORMA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. CASO EM QUE EXISTEM COBRANÇAS ANTERIORES E POSTERIORES A 30/03/2021 (MARCO TEMPORAL DEFINIDO PELO STJ NA MODULAÇÃO DE EFEITOS REALIZADA NO EARESP 676.608/RS). QUANTO ÀS POSTERIORES, É PRESCINDÍVEL O ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR, BASTANDO A CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, A QUAL ESTÁ SUFICIENTEMENTE CARACTERIZADA. ASSIM, A RESTITUIÇÃO, PARA AS COBRANÇAS POSTERIORES A 30/03/2021, DEVE SE DAR NA FORMA DOBRADA. JÁ EM RELAÇÃO ÀS ANTERIORES, ERA NECESSÁRIA A PROVA DA MÁ-FÉ DO FORNECEDOR, QUE NÃO FOI PRODUZIDA. PORTANTO, A RESTITUIÇÃO, PARA AS COBRANÇAS ANTERIORES A 30/03/2021, DEVE SE DAR NA FORMA SIMPLES. 5.
NÃO COMPROVADA A CONTRATAÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, A ORIGEM DA DÍVIDA, AS COBRANÇAS PERPETRADAS SE REPUTAM ILÍCITAS, FAZENDO JUS A PARTE AUTORA AO RECONHECIMENTO DO DANO MORAL INDENIZÁVEL
. DESCONTOS PROCEDIDOS DIRETAMENTE NA CONTA SALÁRIO, VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA OS MEROS DISSABORES DO COTIDIANO. 6. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00, MONTANTE QUE SE REVELA SUFICIENTE PARA REPRIMIR A INADEQUAÇÃO DA CONDUTA E COMPENSAR A VÍTIMA, SEM ACARRETAR O ENRIQUECIMENTO INJUSTIFICADO DESTA. OBSERVADOS, TAMBÉM, OS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTE COLEGIADO EM DEMANDAS SÍMILES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJRS, Apelação Cível, Nº 50122367020198210001, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 30-01-2023, Publicação: 30-01-2023).

“Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedidos de indenização por danos material e moral. Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito e condenou o réu à indenização por danos material e moral. Inconformismo do réu. Apelação. Preliminares. Ausência de nulidade pela não determinação de produção de prova pericial de ofício.
Partes que foram intimadas para indicar as provas que pretendiam produzir. Réu que não manifestou interesse na produção de prova pericial.
Nulidade não verificada. Mérito.
Descontos efetuados no benefício previdenciário, a título de 'empréstimo consignado'
.
Autor que nega ter realizado empréstimos com o banco réu. Impugnação da autenticidade das assinaturas atribuídas ao autor no contrato apresentado pelo réu. Réu que manifestou o desinteresse na produção da prova pericial. Réu que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a contratação do empréstimo consignado. Contrato declarado nulo
. Dano moral. Não ocorrência. Autor que não se privado de quantias de seu benefício, dado que lhe foi disponibilizado o valor do empréstimo fraudulento. Parte que nem sequer buscou a devolução do valor que entendia não ser seu de direito. Não há lesão a direito da personalidade do autor, mas mero dissabor que não dá ensejo à indenização. Dano moral afastado. Compensação de créditos possível. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência redistribuída. Recurso parcialmente provido” (TJSP;

Apelação Cível 1001002-18.2021.8.26.0627; Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Teodoro Sampaio - Vara Única; Data do Julgamento: 13/02/2023; Data de Registro: 13/02/2023).

Dessa forma, restou demonstrada a falha na prestação do serviço do banco requerido, por ter realizado descontos no benefício previdenciário da autora cuja contratação não foi comprovada.

Assim,
compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar, bem como de
restituição, na forma simples,
do valor descontado.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, em revisão de entendimento, entende-se que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, majora-se o valor da condenação a título de danos morais para R$ 5.000,00, em consonância com o entendimento desta e. Câmara em casos dessa natureza e porque atende à razoabilidade que norteia a espécie.

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora dos danos morais, em caso de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso, nos moldes da Súmula 54/STJ.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso do banco
e
dá-se parcial provimento ao recurso da autora
apenas

para majorar o montante indenizatório para R$ 5.000,00

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024